Tribunal: TJBA
Processo: 0000964-77.2013.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000964-77.2013.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANETE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Saúde contra decisão monocrática proferida na Apelação nº 0000964-77.2013.8.05.0242, interposta por Ivanete Ferreira da Silva e outro, que anulou sentença de extinção do processo por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. O Município alegou a ocorrência de abandono processual, pleiteando a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a extinção do feito com base na Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cumulativa, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal e requerimento da parte ré nesse sentido.

No caso concreto, não houve intimação pessoal dos autores após o descumprimento da determinação judicial, em violação ao art. 485, § 1º, do CPC.

Também não houve requerimento expresso do Município para a extinção do feito por abandono da causa, o que afronta a Súmula 240 do STJ, segundo a qual essa providência depende de provocação da parte contrária.

O longo período de inércia processual se deveu, em grande parte, à demora na conclusão dos autos e à desídia da máquina judiciária, fato que não pode ser imputado exclusivamente aos autores.

A decisão monocrática impugnada respeita os princípios do devido processo legal, da cooperação processual e da razoável duração do processo, ao determinar o retorno dos autos para regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias e o requerimento da parte ré.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a extinção do feito com base no art. 485, III e § 1º, do CPC.

O decurso de tempo sem impulso processual, quando causado pela própria ineficiência do Judiciário, não pode ser imputado à parte autora como fundamento para extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº0000964-77.2013.8.05.0242, no qual figuram como agravante,
MUNICÍPIO DE SAÚDE
,

e, como agravada,
IVANETE FERREIRA DA SILVA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

AS6